Tribunal: TJDFT
Processo: 0740302-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. PETIÇÃO IGNORADA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O descumprimento da determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial não deve acarretar a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), tendo em vista que ao autor é facultado pleitear a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.

2. No caso, a existência de petição ignorada pelo d. Juízo, com a indicação de novo endereço para a efetivação de diligência de possível apreensão do veículo e localização do réu afasta a possibilidade de extinção prematura do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC).

3. Recurso conhecido e provido.